Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728958-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A RECORRIDO: ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa constituída após o pedido de recuperação judicial, no caso, os honorários de sucumbência, estes assumem a natureza jurídica de crédito extraconcursal, não se submetendo à recuperação, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 47, 49 e 52, todos da Lei no 11.101/2005, e 8o do Código de Processo Civil,sustentando ser devida a extinção do processo de execução, ao argumento de que, pelo princípio da causalidade, o valor referente aos honorários advocatícios contido no título judicial deve ser cobrado com o crédito principal habilitado nos autos da recuperação judicial. Pugna pela revaloração da prova e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se o REsp n. 2.120.567/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/4/2024). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 9o, 10, 47, 49 e 52, todos da Lei no 11.101/2005, e 8o do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a ação de cobrança foi proposta em 18/06/2018, portanto, após o pedido de recuperação judicial da agravante, deferido em 23/05/2018 (id. 37908778 na origem). Após o transcurso do prazo de suspensão de 180 dias, determinado pelo juízo falimentar, o processo de cobrança teve prosseguimento e sobreveio sentença em 26/02/2020 (id. 56387914 na origem), condenando a ré-agravante ao pagamento de R$ 125.016,00 e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Como o pedido de recuperação judicial da agravante ocorreu antes do ajuizamento da ação de cobrança, de onde tirado o título executivo judicial referente aos honorários sucumbenciais, o juízo originário entendeu que o crédito exequendo é extraconcursal. Deveras, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa constituída após o pedido de recuperação judicial, no caso, os honorários de sucumbência, estes assumem a natureza jurídica de crédito extraconcursal, não se submetendo à recuperação, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 (ID 52941081 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024